Tribunal: CARF
Processo: 10730.000532/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000532/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.805 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 04-28.510 da 4a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fl. 30).
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 7 a 11), no
valor de R$ 9.069,96, consolidado em 30/12/2008, referente a Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em que
foi apurado dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, em síntese, que as
despesas odontológicas ocorreram efetivamente, conforme documentos que junta ao
processo, e que tais documentos preenchem os requisitos obrigatórios.
Ao final, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000532/2009-01
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000532/2009-01

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
(...)
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal
indicada, estabelece:
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que
estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados
para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do
ano-calendário.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000532/2009-01

Havendo a falta de requisitos previstos e não tendo sido aceito o recibo
apresentado ao Auditor-Fiscal autuante, o contribuinte deve provar, por outros meios,
que a despesa realmente existiu.
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento, os
documentos apresentados à fiscalização não foram aceitos em razão de não atenderem
os requisitos obrigatórios.
Passemos à análise dos documentos apresentados pelo contribuinte:
- recibos de fls. 14 a 18, emitidos por Mauro Chaves, no valor total de R$
17.000,00: os recibos não contém a identificação do paciente e não discriminam os
serviços prestados, além de apresentarem valor expressivo, o que enseja a
comprovação do efetivo pagamento, seja por meio de cópia de cheque, fatura de cartão
de débito/crédito, boleto bancário, etc; comprovação que não foi efetuada pelo
impugnante, sujeitando-se à manutenção da glosa desta despesa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 39 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Anexa declaração do dentista ratificando os recibos fornecidos.
É o relatório.
Voto
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
odontológicos prestados, no valor total de R$ 17.000,00, são suficientes para provar o alegado,
para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na
declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000532/2009-01

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000532/2009-01

apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.9) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
NÃO_PREENCHEM
OS
REQUISITOS
FORMAIS PREVISTOS NO ART. 80, DO RIR/99, COM ISSO FOI ALTERADO 0
PAGAMENTO EFETUADO AOS RECIBOS ABAIXO PELO DESCUMPRIMENTO
DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. RECIBOS COM DADOS INSUFICIENTES,
POIS
FALTAM
ENDEREÇOS
E/OU
TELEFONES
DO
CONSULTORIO/ESTABELECIMENTO DO PROFISSIONAL NO MESMO:
- VALORES - R$17.000,00 - MAURO CHAVES

Foram estas as pendências expressamente apontadas pela autoridade fiscal para a
não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para comprovar
as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito tributário: a falta
nos recibos do endereço/telefone do prestador dos serviços. Nada mais, além da genérica
descrição de que “não preenchem os requisitos formais ...”. Poderia sim, a seu juízo, a autoridade
lançadora ter expressa e claramente exigido outros elementos, entretanto não o fez.
Conforme já relatado, a turma julgadora da primeira instância administrativa
julgou improcedente a impugnação, acrescentando em sua fundamentação a falta de
identificação do paciente e não discriminação dos serviços prestados, e principalmente falta de
comprovação dos efetivos pagamentos.
Ora, a falta da comprovação do efetivo pagamento e descrição insuficiente dos
serviços não foram apontadas pela Fiscalização.
As formalidades faltantes na documentação expressas na notificação do
lançamento por si só não invalidam os recibos.
O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados ao profissional Mauro chaves, no valor total de R$
17.000,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000532/2009-01

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital